Tribunal: TJSP
Processo: 1029293-28.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DESPROVIDA – ERRO MATERIAL – VÍCIO CARACTERIZADO – NECESSÁRIA CORREÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029293-28.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SKYNET RASTREADORES LTDA - ME, são embargados BRUNO SANTOS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029293-28.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1029293-28.2019.8.26.0100/50000
COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTES: SKYNET RASTREADORES LTDA - ME
EMBARGADOS: BRUNO SANTOS DA SILVA E ANA LUCIA MOREIRA DA
SILVA
VOTO 39582
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DESPROVIDA

ERRO
MATERIAL

VÍCIO
CARACTERIZADO NECESSÁRIA CORREÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeito modificativo.
São
embargos
de
declaração
opostos
por
SKYNET
RESTREADORES LTDA
ME ao acórdão que negou provimento ao apelo
oposto por BRUNO SANTOS DA SILVA E ANA LÚCIA MOREIRA DA SILVA.
Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em erro
material no que tange á qualificação das partes, devendo ser efetuada a devida
correção. Pugna pelo acolhimento (fls. 1/2).
É O RELATÓRIO.
Com razão os embargante. Verifica-se o erro material, que ora
é corrigido.
Com efeito, os autores da ação indenizatórianão são Enoque
Ferreira da Silva e Israel de Souza Ferreira, mas Bruno Santos da Silva e Ana
Lucia Moreira da Silva. De sorte que em todos os momentos do v. acórdão nos
quais constam os nomes dos primeiros, deve-se ler o nome dos segundos.
Isto é, deve-se substituir Enoque Ferreira da Silva e Israel de
Souza Ferreira por Bruno Santos da Silva e Ana Lucia Moreira da Silva.
É o suficiente.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029293-28.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
termos acima expostos.
SERGIO GOMES
Relator